Tribunal: TJDFT
Processo: 0710258-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710258-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação indenizatória que Raimundo Nonato de Souza, representado por seu filho, move em desfavor do Distrito Federal (Processo n. 0701914-03.2021.8.07.0018), visando o ressarcimento dos valores por ele dispendidos para manter o serviço de home care, o qual fora indevidamente reduzido pelo ente público no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, conforme reconhecido em autos diversos. Designo o il. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207 do RITJDFT). Dispenso as informações. Oficie-se. Após, à Procuradoria de Justiça para verificação do interesse ministerial no feito. Brasília, 13 de abril de 2021 13:59:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator